Tribunal: STF
Processo: ARE 835824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECLUSÃO OPERADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUICONAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO RE 719.870/MG INAPLICÁVEL AO CASO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC/1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.